Tribunal: TCU
Processo: 014.615/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2188/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno e com os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 11 a 13), em: não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, preservando-se, contudo, o sigilo das peças que contenham a identificação do autor da denúncia, nos termos do art. 108, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução 292/2018; dar ciência da presente deliberação ao denunciante; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC Processo 014.615/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional; Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.